Tribunal: STF
Processo: MS 40629
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA.  SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  DESIGNAÇÃO DE INTERINO PELA CORREGEDORIA GERAL DO FORO EXTRAJUDICIAL DO MARANHÃO. ANULAÇÃO. ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COMO ÓRGÃO DE CONTROLE.  DEFERÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PLEITO CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA. 

Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por João Gusmão Netto contra ato do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0006799-49.2024.2.00.0000, que declarou ilegal decisão da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial do Maranhão (COGEX/MA) que o designou como interino da Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Domingos do Maranhão.
O  impetrante argumenta que a autoridade apontada como coatora não observou norma de transição para aplicação do Provimento 149/2023, consoante art. 2º, §1º, do Provimento n. 176/2024-CN/CNJ. 
Aduz que sua nomeação como interino foi calcada em critérios técnicos e objetivos e “fundamentada em jurisprudência do CNJ e do STJ, bem como na legislação aplicável a nível nacional (Prov. 149/2023) e local, de forma complementar (Provimento CGJ/MA n. 02/2024)”. Ademais, segundo o impetrante, a decisão administrativa do CNJ estaria em desconformidade com parecer não vinculativo da Coordenadoria de Gestão dos Serviços Notariais e de Registro (CONR/Corregedoria Nacional de Justiça), datada de 14/05/2025.
Sustenta, ainda, que o ato apontado como coator viola a segurança jurídica, isonomia e imparcialidade, porquanto em casos semelhantes (PCA nº 0001391-43.2025.2.00.0000 e PCA nº 0000410-82.2023.2.00.0000) o CNJ chegou à conclusão distinta. Argumenta pela legalidade do ato de sua nomeação uma vez que “desde 2016 a Corregedoria do Estado do Maranhão se utiliza da interpretação de que os interessados em concorrer a Serventia Vaga não precisam ser apenas os de Serventias Contíguas, mas os delegatários situados num raio de até 300 Km da Serventia vaga”. 
Por tais razões, requer no presente writ a manutenção da interinidade do ora impetrante. Em pleito liminar, pretende a concessão de efeito suspensivo ao ato coator argumentando haver periculum in mora em razão da determinação de início do cumprimento do ato coator pelo Corregedor do Foro Extrajudicial do Maranhão.
O CNJ apresentou manifestação (Doc. 37). Reitera seu entendimento pela ilegalidade da nomeação do impetrante, porquanto critérios subjetivos e discricionários não poderiam substituir os critérios objetivos de contiguidade geográfica fixados nacionalmente pelo Provimento CNJ nº 149/2023. Sobre a regra de transição, afirma sua inaplicabilidade em razão da ilegalidade do ato originário. Nesses termos, defende a manutenção do ato coator.

É o Relatório. DECIDO.

Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida liminar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:

“Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 

Na mesma linha, oportuno transcrever a abalizada doutrina de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Malheiros, 35ª edição, 2013, p. 93), ao predicar que a medida liminar: 

“(...) visa garantir a eficácia do possível direito do impetrante, justificando-se pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamento, não afirma direitos nem nega poderes à Administração. Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do ato impugnado”.

Feitas essas considerações, é inafastável que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a coexistência da (i) plausibilidade do direito invocado pelo impetrante e (ii) do receio de dano de irreparável pela demora na concessão definitiva da ordem.
In casu, o objeto do presente writ está consubstanciado em decisão do Conselho Nacional de Justiça que determinou a realização de nova designação de interino para a Serventia Extrajudicial do Ofício Único de São Domingos do Maranhão, ante o reconhecimento da ilegalidade de  decisão da Corregedoria Geral do Foro Extrajudicial do Maranhão (COGEX/MA) que havia designado o impetrante como interino.
Verifico que as alegações da inicial carecem da verossimilhança necessária à concessão do pleito. Com efeito, a presente impetração se funda no argumento de que haveria uma regra de transição que permitiria a manutenção de sua nomeação quando necessário à eficiência da prestação do serviços públicos.
Ocorre que, ao menos neste juízo de cognição sumária, a suposta “regra de transição” parece não se aplicar a atos originariamente ilegais, como no caso sub examine. Essa foi a conclusão da decisão do CNJ apontada como ato coator, consoante se extrai dos seguintes fundamentos:

“III. Inaplicabilidade da regra de transição (Provimento CNJ nº 176/2024) 
O Impetrante alega que sua designação deveria ser preservada com base na regra de transição do art. 2º, § 1º, do Provimento CNJ nº 176/2024 que visa resguardar interinidades já existentes. 
Contudo, a interpretação dada pelo Plenário do CNJ é a de que a regra de transição pressupõe a validade do ato originário. Não se pode convalidar uma designação que, no momento de sua edição (22/7/2024), já era ilegal por afrontar a redação então vigente do Provimento CNJ nº 149/2023. 
A "proteção à confiança" ou "segurança jurídica" não ampara atos administrativos eivados de nulidade desde o nascedouro. Se a designação foi feita em desrespeito à ordem de preferência existente no momento do ato, ela é nula, não havendo "situação consolidada" a ser protegida pela norma superveniente, em especial quando se considera que a interinidade constitui, por natureza, situação absolutamente precária.” (Doc. 37)

Não se tratando, portanto, de decisão manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. Com efeito, é necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados,  principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 
Consoante destaquei no bojo do Mandado de Segurança nº 36.004, “estando a análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro dentro do espectro de competências do CNJ e não havendo qualquer ilegalidade manifesta, entendo que as teses delineadas pela parte impetrante esbarram em óbice intransponível: como tenho defendido, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas”.
Destarte, neste exame perfunctório ínsito às medidas liminares e sem qualquer prejuízo de ulterior entendimento em sentido diverso, não vislumbro, por ora, fundamentos aptos a autorizarem a interferência judicial no núcleo de atuação do CNJ. 
Consigno, ainda, que a parte impetrante não logrou demonstrar, por meio de prova inequívoca, a violação a direito líquido e certo, na medida em que o writ não está aparelhado com evidências capazes de demonstrar, de plano, ilegalidade ou abuso de poder praticados pela autoridade impetrada.
Consectariamente, in casu, ao menos a partir da fundamentação articulada na petição inicial, não identifico o preenchimento do requisito do “fumus boni iuris”.
Ex positis, INDEFIRO o pleito liminar. 
Notifique-se a autoridade coatora para que preste informações (Lei 12.016/2009, art. 7º, I).
Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (Lei 12.016/2009, art. 7º, II) e manifeste-se sobre o mérito.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (Lei 12.016/2009, art. 12, caput).
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente